Tribunal: TJMT
Processo: 1008830-43.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008830-43.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO TALON MORAES - CPF: 046.538.141-39 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ISABELA ROSA ALVES - CPF: 027.890.151-47 (ADVOGADO), GTSM1 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BICICLETAS LTDA - CNPJ: 18.180.777/0001-40 (RECORRIDO), MARIA ALICE DA SILVA ANDRADE - CPF: 327.867.458-88 (ADVOGADO), GILBERTO ANDRADE JUNIOR - CPF: 281.535.588-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COMPRA DE PRODUTO COM DEFEITO (BICICLETA). TROCA DE PEÇA. NOVO DEFEITO. AQUISIÇÃO DE NOVA PEÇA PELO CONSUMIDOR. PROPÓSITO RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. JUNTADA APENAS DAS NOTAS FISCAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
impugnação
ao deferimento da gratuidade da
justiça
não apresenta argumentos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

O quadro fático-probatório não evidencia situação capaz de representar violação aos direitos da personalidade.

3.

A narrativa inicial indica que a empresa atendeu administrativamente o consumidor com o envio de nova peça. A juntada apenas das notas fiscais para a compra de nova peça, sem comprovar outros elementos a temperar os fatos, não subsidia o pedido de condenação por dano moral.

4.

Circunstâncias adstritas ao campo patrimonial.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou ao pagamento de danos materiais no valor de
R$ 248,88 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Pretensão recursal é a reforma da sentença para condenar em reparação por danos morais.

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1008830-43.2023.8.11.0003

Polo Ativo

JOSE AUGUSTO TALON MORAES

Polo Passivo

GTSM1 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BICICLETAS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

- Impugnação ao benefício da gratuidade da justiça.

Com base no Enunciado 166/FONAJE, foi realizado na origem o juízo prévio de admissibilidade e deferida a gratuidade da justiça. A empresa, por sua vez, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a declaração firmada por pessoa natural, os documentos juntados e ausência de prova em contrário, em atenção ao artigo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil, o recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

Rejeito a preliminar de impugnação.

- Mérito recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto em que interessa:

“[...]

O autor alega ter realizado compra de uma bicicleta, via internet, através do site da empresa reclamada, tendo pago o valor de R$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa reais). Aduz que o produto chegou com defeito na roda, a qual foi substituída pela empresa reclamada. Alega que a nova peça também apresentou defeitos na corrente e na catraca, e, assim, diante do transtorno, teve que adquirir uma nova catraca pelo valor de R$ 248,88 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

Em razão de tais fatos, pleiteou a devolução do valor despendido na compra da peça, além da condenação da empresa reclamada por danos morais.

A narrativa da exordial e as provas que a sustém, somada à evidente condição de hipossuficiência técnica da parte consumidora, ensejam a distribuição dinâmica do ônus da prova, com a inversão do encargo à parte reclamada, conforme regra do 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Por fim, quanto ao pedido de condenação ao pagamento de danos morais, conquanto tenha o autor diligenciado por conta própria em busca da solução do problema, entendo que o procedimento, ainda que frustrado, não desborda sentimentos ordinários de aborrecimento e descontentamento, de forma que não enseja a responsabilização por danos de ordem imaterial.

[...]

Desta forma, ainda que comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da empresa reclamada, não estão presentes os requisitos clássicos para configuração do dever de indenizar, notadamente o dano àqueles valores ínsitos à intimidade, moral, honra, e demais bens imateriais protegidos constitucionalmente, motivo pelo qual, rejeito o pleito correlato.

[...]

Ante o exposto, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a reclamada ao pagamento dos danos materiais comprovados, no valor de R$ 248,88 (duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso.

[...]”

Conforme relatado, o móvel recursal é a reforma apenas do capítulo referente aos danos morais.

Não vinga a pretensão.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, o mero inadimplemento contratual e/ou defeito do produto não enveredam, por si só, na espécie. No caso, não restou demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade.

Ou seja, não se trata de dano moral puro, de modo que os fatos hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados a fim de externar o objetivo do instituto.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 26 DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA, EM REGRA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quando se tratar de responsabilidade civil por vícios do produto aparentes ou de fácil constatação, o prazo decadencial é de 30 ou 90 dias para a reclamação por parte do consumidor, conforme se trate de produtos ou serviços não duráveis ou duráveis, nos termos do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

2. A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. 3. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou que os vícios no veículo representam mero inadimplemento contratual, o que afasta a ocorrência de dano moral indenizável. 4. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.476.632/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 8/9/2017.)

Por ser prova afeta ao fato constitutivo, não há falar em inversão do ônus probatório, de modo que cabe ao autor tal encargo.

No julgamento do REsp 1426710/RS, a Ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, teceu considerações acerca da configuração do dano moral e a sua construção jurisprudencial. Eis alguns excertos, na parte que interessa ao debate:

“É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral (...). Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação edeferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a ‘imoralidade’ das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. (...) Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana. (...) Tem-se, assim, que os danos morais dizem respeito a lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva e à parte social da personalidade. (...) Múltiplos são os fundamentos da tese de reparabilidade do dano moral. Sob o aspecto pessoal, tem-se que a indenização é uma reação da personalidade do lesado, de sua própria natureza humana, às agressões e atentados causados pelo lesante. Ofensas dessa categoria repugnam a consciência humana do injusto e, assim, demandam a devida reparação. (...) Sob o prisma constitucional, a lastrear a indenização dos danos morais tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana, que integra, inclusive, os fundamentos da própria República brasileira, conforme previsto no art. 1o, III, da Constituição. (...) Obviamente, para haver a reparação dos danos morais, devem estar preenchidos os três pressupostos de responsabilidade civil em geral, quais sejam: a ação, o dano e o nexo de causalidade entre eles. Apenas nessa hipótese, surge a obrigação de indenizar.
Tal alerta é importante para se alertar que ‘nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral’
(BITTAR, Op. cit., p. 60), pois os danos podem se esgotar nos aspectos físicos ou materiais de uma determinada situação.
Deve-se acrescentar também que não é toda e qualquer situação geradora de incômodo ou dissabor que é capaz de afetar o âmago da dignidade da pessoa humana
, como afirma a doutrina: (...) Reforça-se essa perspectiva quando se analisa o dano moral sob o prisma constitucional, uma vez que, como afirmado acima, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, prevista no art. 1o, III, da CF.
Dessa forma, se não se quiser vulgarizar a importante reparabilidade dos danos morais, para sua configuração não basta qualquer tipo de contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas. Pelo contrário, deve-se identificar no caso concreto uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
. Em outras palavras, o simples inadimplemento contratual não configura dano moral, pois incapaz de agredir a dignidade humana. (...)” (REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Assim, como bem referenciado no julgamento acima, “
nem todo atentado a direitos da personalidade em geral é apto a gerar dano de cunho moral
”.

Na hipótese dos autos, a inicial é acompanhada tão só da nota fiscal e da garantia, sem o laudo da assistência e tentativas administrativas, logo, adstrita ao campo patrimonial.

As provas dos autos não oferecem substrato a evidenciar uma situação de excesso, fora das raias do tolerável. Inclusive, no concreto, não houve a extrapolação do prazo para a solução do problema, seguindo o envio de nova peça, enquanto a própria narrativa informa que, após efetuou a compra de outra peça, além da própria natureza do bem envolvido (bem não essencial).

À guisa do delineamento fático-probatório, ausentes outros elementos a temperar, os fatos não possuem a extensão suficiente para gerar o dano moral indenizável.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo

incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995)

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em virtude de ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024